Tribunal: TJDFT
Processo: 0719971-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Tratando-se de plano coletivo por adesão, é inviável a aplicação dos índices de reajustes aprovados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme dispõe o artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, pois eles são restritos aos contratos individuais.

2. O fato de as operadoras de plano de saúde poderem aumentar a mensalidade dos planos coletivos com índices superiores ao fixado para os planos individuais não autoriza que esse aumento seja desarrazoado, ferindo o equilíbrio contratual e onerando excessivamente o consumidor.

3. Contudo, para se verificar eventual ilegalidade do reajuste, faz-se necessária a dilação probatória, uma vez que é preciso averiguar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessário à manutenção da cobertura.

4. Agravo de instrumento não provido.